Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0726861-15.2020.8.07.0000 AUTOR: CESAR RIBEIRO RANGEL RÉU: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO DECISÃO Homologo o pedido de desistência da ação rescisória (id. 19813226) e julgo extingo o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora